Tribunal: TJDFT
Processo: 0728210-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE UMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 966 DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ARTIGO 966, INCISO V, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 966, INCISO VIII, DO CPC. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO ENTRE A NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente ação rescisória já se encontra apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo autor ser julgado prejudicado.
2. O interesse processual é evidente, tendo em vista que a pretensão autoral gira em torno de conflito de interesses decorrente da fixação da obrigação alimentar em desfavor do requerente, de modo que o autor, considerando-se titular de um direito, e estando impossibilitado de fazê-lo valer por sua própria força, busca o Poder Judiciário a fim de obter tutela jurisdicional, especialmente diante da existência de duas ações de execução de alimentos.
3. O cabimento da ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação do direito.
4. Na hipótese, não obstante a parte autora defender que restou demonstrada a violação à norma jurídica, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, inexistindo violação manifesta à norma jurídica que adeque à subsunção legal permissiva da ação rescisória, resta inservível sua utilização como a via eleita para amparar as pretensões de irresignação com o título judicial alcançado pela força da coisa julgada, já que, compulsando os autos, nota-se que o juízo fixou a pensão alimentícia em razão da revelia do requerente decretada nos autos no 0004685-62.2016.8.07.0020 e inexistência de elementos probatórios relacionados à situação financeira do ora requerente, não havendo, assim, que se falar em ofensa aos dispositivos indicados na exordial.
5. No que concerne ao fundamento da desconstituição da supramencionada sentença em erro de fato verificável do exame dos autos. (art. 966, VIII, CPC), é necessária a inexistência de qualquer tipo de pronunciamento judicial sobre o fato ou documento e que tal inobservância seja crucial na prolação do julgamento. Em outras palavras, a ação rescisória tem cabimento se a (in)existência do documento/fato não tiver sido apreciada expressamente na sentença e que tal omissão tenha sido determinante para o resultado da lide originária.
6. Não obstante os fundamentos da r. sentença rescindenda, verifica-se que deve ser julgado parcialmente procedente o pedido rescisório, haja vista que o juízo sentenciante foi levado a erro ao decretar a revelia da parte autora nos autos da supracitada Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Alimentos e fixar os alimentos em desfavor do autor em patamar superior as suas condições financeiras, mesmo após o requerente protocolar a devida contestação dentro do prazo legal.
7. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.
8. Na situação posta, os elementos trazidos pela parte autora (genitor) demonstram que o percentual fixado na sentença se encontra em nível superior às reais condições do alimentante e não observa às circunstâncias fáticas da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.1. Neste cenário, deve ser fixado os alimentos levando em consideração a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, ressaltando, inclusive, o acordo realizado pelas partes na ação revisional de alimentos.
9. Ação rescisória admitida. Pedido parcialmente acolhido. Sentença parcialmente rescindida.